Tribunal: TJBA
Processo: 8001365-27.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001365-27.2025.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDIRENE DA PAIXAO SANTANA DA SILVA Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE GUIMARAES ANDRADE, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE, CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELA ASPRA. RETORNO À ORIGEM. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1169/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição quinquenal e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda do Mandado de Segurança Coletivo n. 0003818-23.2015.8.05.0000, relativo ao auxílio-transporte de policiais militares associados à ASPRA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional da pretensão executiva individual foi interrompido pelo ajuizamento de execução coletiva promovida pela ASPRA nos autos do mandado de segurança, de modo a afastar a prescrição declarada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O prazo prescricional teve início com o trânsito em julgado do título coletivo em 26/03/2019, em conformidade com o Tema Repetitivo n. 877 do STJ. 4 - O ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional dos credores individuais substituídos, que recomeça a fluir pela metade a partir do último ato da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula 383 do STF (EREsp n. 1.121.138/RS, Corte Especial, DJe 18/06/2019). 5 - A execução coletiva promovida pela ASPRA foi encerrada por agravo interno cujo trânsito em julgado ocorreu em 07/02/2023, data a partir da qual o prazo prescricional recomeçou a fluir por dois anos e seis meses, com término em 07/08/2025. 6 - Ajuizada a execução individual em 27/03/2024, dentro do prazo remanescente, não há prescrição a ser reconhecida. 7 - Afastada a prescrição, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem, o qual deverá manter o feito suspenso até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo n. 1169 pelo STJ, que discute a necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo como requisito para o ajuizamento da execução individual, em observância à ordem de suspensão nacional determinada nos termos do art. 1.037, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com manutenção do sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 1169 pelo STJ. Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, arts. 1º e 9º; CPC, arts. 487, II, e 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019; STJ, AgInt no REsp n. 2.003.355/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, DJe 03/10/2022; Súmula 383/STF; TJBA, Apelação n. 8184633-55.2024.8.05.0001, Rel. Desª. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, publicado em 10/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001365-27.2025.8.05.0271, em que figuram como apelante VALDIRENE DA PAIXAO SANTANA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça